Tribunal: STF
Processo: RE 1101937
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 3.794/2021 e 3.795/2021.
Decisão
    Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (“APROSOJA BRASIL”), em face de decisões nas quais (I) foi indeferido seu ingresso na causa, na qualidade de amicus curiae e (II) foram admitidas outras entidades nessa condição.
    É o relatório. Decido. 
    Na seara constitucional brasileira, o relator poderá admitir, em prol da jurisdição, a manifestação de órgãos ou entidades em processos de caráter objetivo instaurados nesta SUPREMA CORTE, pautando-se pela relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Cuida-se, ao fim e ao cabo, de uma faculdade privativa do relator, consistente em apreciar, casuisticamente, a concretude de requisitos essenciais a credenciar o ingresso do postulante como amicus curiae na questão instaurada nesta CORTE.
    No tocante à sua admissão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade instauradas no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Lei 9.868/1999, em seu art. 7º, § 2º, é destituída de aporias quanto à discricionariedade do provimento judicial que decide pela pluralização ou restrição de sujeitos no cerne do debate institucional. Veja-se:
    “Art. 7º (...)
    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (g.n.)”
    E o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF, nos termos do art. 21, XVIII, o reprisa, in litteris:
    “Art. 21. São atribuições do Relator:
    (...)
    XVIII decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (g.n.).”
    Assim, esta SUPREMA CORTE firmou posição pela irrecorribilidade irrestrita, sendo inviável, na espécie, (i) pedido de reconsideração, haja vista tratar-se “simples despacho de mero expediente [...], contra o qual não cabe qualquer recurso (CPC, art. 162, § 3º c/c o art. 504)” (ADI 4.628/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/2/2014); (ii) embargos de declaração, tanto da admissão quanto da inadmissão do pleito (ADPF 216-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/2/2013); ou mesmo (iii) agravo regimental (ADI 3.346-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 12/5/2009); (ADPF 205-AgR, DJe de 31/3/2011, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    De minha parte, tenho por convicção ser irrecorrível o ato do relator que, sopesando, de um lado, os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa; e, de outro lado, os riscos à funcionalidade e à celeridade processuais (RE 589.998-ED/PI, DJe de 10/5/2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decide, motivadamente, pela inabilitação do solicitante (RE 928.902-Amicus/SP, de minha relatoria, DJe de 8/5/2018).
    Vejam-se a respeito os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. Agravo interno não conhecido.
    (ARE 1175650 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)”
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto.
    2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica.
    3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial.
    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999).
    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae)
    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122).
    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte.
    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade.
    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais.
    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30).
    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.
    12. Agravo regimental não conhecido.
    (RE 602584 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)”
    Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Petições 3.794/2021 e 3.795/2021).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente